Tribunal: STF
Processo: RE 1548019
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO. INCONSTITUCIONALIDADE DA SEGUNDA PARTE DO ART. 4º DA 
LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. APLICAÇÃO DO PRAZO DE CINCO ANOS ÀS AÇÕES AJUIZADAS DESDE 9.6.2005. TEMA 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RGPS. APOSENTADORIA. CONTINUIDADE DOS RECOLHIMENTOS ATÉ O FALECIMENTO DO SEGURADO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 



    1. A aposentadoria do segurado, em 1981, encerrou ato jurídico perfeito, insusceptível de modificação, ante a ausência de vício na sua formação. 



    2. Na época da aposentação, não havia norma que obrigasse o recolhimento de contribuição previdenciária pelos aposentados, mesmo que voltassem a trabalhar. 



    3. Os autores compareceram na esfera administrativa com a finalidade de pleitear a devolução do que fora indevidamente recolhido, e não foram atendidos, e, diante disso, notificaram o INSS, que se limitou a remetê-los a outra agência. Tal notificação extrajudicial equivale a pedido administrativo e interrompe a prescrição.



    4. A correção monetária deverá ser feita, do recolhimento indevido até 31/12/1995, pelos índices adotados pela Tabela da Justiça Federal, e, desde janeiro de 1996, pela taxa SELIC (art. 39, 
§ 4º, da Lei 9.250/1995). 



    5. Nas causas em que não houver condenação ou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz (art. 20, § 3º, a, b e c, e § 4º, do CPC). 



    6. Agravo retido a que se julga prejudicado. Apelação a que se dá provimento” (fl. 12, e-doc. 19).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os 
incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o § 19 do art. 40 (na redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003), o inc. IX do art. 93 e o inc. III do 
art. 153 da Constituição da República. 



    Insurge-se contra o entendimento de que o prazo prescricional aplicável seria o decenal, afirmando que, “atualmente, não se pode questionar a ilação de que o prazo prescricional do direito à repetição de indébito deve ser de 5 (cinco) anos, a partir de interpretação sistemática do ordenamento tributário” (fl. 6, e-doc. 26). 



    Afirma que “o STF, ao apreciar a constitucionalidade do art. 4º da Lei Complementar n. 118/05 nos autos do RE n. 566.6211RS, cujo julgamento fora concluído em 4.8.2011 (...) firmou, quanto à aplicação da referida Lei Complementar no tempo que a sua incidência deverá se dar em relação às ações de repetição de indébito ajuizadas após ultrapassados os 120 (cento e vinte) dias da sua vacado legis ou seja, após a sua entrada em vigor, o que, na linha do art. 8º, 
§ 10. da LC n. 95/98 ocorreu no dia 8 de junho de 2005” (fl. 6, e-doc. 26). 



    Sustenta que “a aplicação prática desse entendimento significa, em suma, que as ações de repetição de indébito tributário ajuizadas após o dia 8 de junho de 2005 (a partir do dia 9 de junho) somente permitem, se for o caso a devolução de tributos pagos indevidamente nos últimos 5 anos (aplicação da nova regra prevista no art. 3º da LC). Por outro lado, as ações de repetição de indébito ajuizadas até o dia 8 de junho de 2005 submetem-se ao entendimento antigo, até então predominante (tese dos ‘5+5’), de modo que permitem a devolução dos tributos pagos indevidamente, conforme o caso, até os últimos 10 anos’ e que ‘no presente caso, a ação foi ajuizada em 29.01.2007, ou seja, após a vigência da Lei Complementar n. 118/05, de modo que, consoante o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, o prazo de prescrição a ser aplicado é o quinquenal)” (fls. 6-7, e-doc. 26). 



    Anota que “o crédito tributário tem origem legal e, em face do princípio da legalidade estrita ao qual jungida a tributação estatal, a confissão de dívida tributária efetivada pelo segurado ao pagar sua contribuição regularmente na qualidade de segurado autônomo só pode ser elidida por prova robusta em contrário. Assim, por qualquer das perspectivas, cabia à parte autora a comprovação de que o segurado autônomo não trabalhava, apesar da contribuição vertida para a Previdência” (fl. 8, e-doc. 26).



    Pede o provimento do recurso.



    3. Em 20.5.2015, o Desembargador Federal Presidente do Tribunal 
de origem determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para readequação do acórdão ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.621, Tema 4 da repercussão geral (e-doc. 31).



    4. Em juízo de retratação, a Oitava Turma manteve o acórdão recorrido, pelo fundamento exposto na ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PROTESTO EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO 011 PRAZO PRESCRICIONAL ANTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 566621 (RTJ 223/540), firmou a orientação de ser quinquenal o prazo prescricional para a repetição ou compensação do indébito quanto às ações ajuizadas a partir de 9/6/2005 – o que motivou a alteração da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1269570/MG, representativo da controvérsia, RT 924/8002). 



    2. Interrompida a prescrição por meio de protesto extrajudicial, em momento anterior à entrada em vigor da LC 118/2005, inaplicáveis os precedentes jurisprudenciais do STF e do STJ. 3. Acórdão mantido” (fl. 7, e-doc. 40).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica assiste à recorrente. 



    6. Inicialmente, de se realçar que a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.  



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.621, Tema 4, Relatora a Ministra Ellen Gracie, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a segunda parte do art. 4º da Lei Complementar 
n. 118/2005 e determinou a aplicação do novo prazo de cinco anos somente às ações ajuizadas depois do decurso de cento e vinte dias, ou seja, contados desde 9.6.2005, fixando a seguinte tese: “É inconstitucional o 
art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005”.



    Confira-se a ementa do julgado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR 
Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. 
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação 
do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido” (DJe 11.10.2011).



    Consta do acórdão recorrido que a ação foi ajuizada em 29.1.2007, ou seja, após o decurso da vacatio legis de cento e vinte dias, aplicando-se, portanto, a contagem do prazo de cinco anos.



    O acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial sedimentada sobre essa matéria.



    8. Quanto às alegações de ofensa aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer a aplicação do prazo de cinco anos à espécie vertente, em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 
n. 566.621. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora